Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SEM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, em razão de identificação de questão controvertida, que exige dilação probatória.
2. Ação de inventário pelo rito do arrolamento comum, procedimento especial de jurisdição voluntária previsto nos artigos 664 a 667 do Código de Processo Civil, exige consenso entre os herdeiros a respeito dos bens. 2.1. E, pelo artigo 612 do CPC, estabelecido que as questões que dependem de dilação probatória devem ser remetidas para as vias ordinárias. 2.2. Na espécie, intimados os herdeiros e meeira, não houve manifestação acerca da pretensão da autora de obter o crédito que alega ter com o de cujus.
3. Recurso conhecido e não provido.